Tribunal: TJDFT
Processo: 0705905-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705905-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDREIA FERREIRA DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por ANDREIA FERREIRA DA SILVA em decorrência de prática de ato coator atribuído ao SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Após a manifestação de ID 44251583, a impetrante indicou como autoridade coatora o Coordenador Regional de Ensino de São Sebastião, que não se encontra elencado entre aquelas previstas no artigo 21, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Em consequência, esta e. Câmara é absolutamente incompetente para processar e julgar o presente mandado de segurança. Desse modo, DECLINO da competência para uma das Varas da Fazenda Pública (artigo 26, III, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios), com as nossas homenagens. Deixo de apreciar o pedido de gratuidade de justiça formulado, remetendo a questão ao juízo competente. Int. Brasília/DF, 9 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora